Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-36.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006850-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ROGERIO GOMES DE SOUSA - CPF: 034.976.051-90 (AGRAVANTE), SERGIO EDGAR ZIMMERMANN - CPF: 452.034.581-20 (AGRAVANTE), YARA SENA FEITOSA - CPF: 069.983.431-75 (AGRAVANTE), WESLEI HICARD DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 068.276.991-61 (AGRAVANTE), WANDER SILVA DOS SANTOS - CPF: 068.277.021-38 (AGRAVANTE), MIZAEL HEBERLE ROCHA - CPF: 106.359.011-61 (AGRAVANTE), ELEDIR WANDSCHEER - CPF: 055.918.111-67 (AGRAVANTE), LEIDIANE CONTE - CPF: 018.801.451-97 (AGRAVANTE), REGILAINE SOUSA ROCHA - CPF: 082.699.591-89 (AGRAVANTE), LORECI PINTO VIEIRA - CPF: 938.085.691-15 (AGRAVANTE), JOAO MARIA PEREIRA - CPF: 334.335.009-59 (AGRAVANTE), CENI CORREIA DE SOUSA - CPF: 905.705.291-15 (AGRAVANTE), ADILSON MARTINELLI - CPF: 874.962.591-87 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA ROCHA - CPF: 985.167.871-68 (AGRAVANTE), DANIEL HEBERLE ROCHA - CPF: 080.491.991-77 (AGRAVANTE), ELIS REGINA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 956.672.021-15 (AGRAVANTE), VERA LUCIA BARBOSA - CPF: 038.962.511-63 (AGRAVANTE), JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA - CPF: 949.577.111-00 (AGRAVANTE), ANDERSON FIDELIS DE OLIVEIRA - CPF: 014.058.391-20 (AGRAVANTE), JAQUELINE CRISTO DE ARAUJO - CPF: 028.726.371-17 (AGRAVANTE), ESTEVAM CRISTO DE ARAUJO - CPF: 062.847.651-50 (AGRAVANTE), MIRIAN SIMAO DA SILVA - CPF: 006.392.342-40 (AGRAVANTE), JOSE DIMAS RAMOS DA SILVA - CPF: 200.595.312-15 (AGRAVANTE), WESLEY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 054.359.911-61 (AGRAVANTE), GILDENE GARRIDO DA SILVA - CPF: 022.551.801-54 (AGRAVANTE), FRANCISCO GONCALVES DA COSTA FILHO - CPF: 299.337.491-53 (AGRAVANTE), GILVANIA GARRIDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 038.006.201-11 (AGRAVANTE), DANIELA PEREIRA DUTRA - CPF: 015.831.173-69 (AGRAVANTE), MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 807.967.451-53 (AGRAVANTE), HUGO DIAS DA SILVA - CPF: 078.810.921-90 (AGRAVANTE), DOMINGOS BARBOSA CARDOSO - CPF: 547.102.001-49 (AGRAVANTE), FREDSON TELES DE SOUSA - CPF: 363.215.988-28 (AGRAVANTE), ELISABETE GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.048.741-14 (AGRAVANTE), SABRINA ALCANTARA SANTOS - CPF: 035.182.592-45 (AGRAVANTE), FRANCINETE LISBOA VASCONCELOS - CPF: 023.343.103-95 (AGRAVANTE), PAULA DOS SANTOS MATHEUS MARTINELLI - CPF: 064.656.479-07 (AGRAVANTE), ALEXSON BERNARDO - CPF: 050.800.851-42 (AGRAVANTE), EMERSON DE JESUS - CPF: 522.738.491-68 (AGRAVANTE), CLEONICE BEZERRA LEMES - CPF: 825.241.571-72 (AGRAVANTE), ADRIANO LEMES - CPF: 014.689.001-96 (AGRAVANTE), JOSE PANTALEAO JUNIOR - CPF: 930.665.891-53 (AGRAVANTE), YRENE MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 871.033.541-20 (AGRAVANTE), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (AGRAVADO), RONALDO SOUSA ROCHA - CPF: 063.772.561-16 (AGRAVANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), THAIS APARECIDA DE PAULA - CPF: 060.856.841-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE- LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR – AGRAVANTES QUE JÁ SE INSURGIRAM POR MEIO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RESTOU DESPROVIDO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍ
PIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso voltado contra decisão que, diante dos
requisitos
do artigo 561 do CPC, conferiu proteção possessória em favor do autor agravado.

Agravantes que pretendem rediscutir questão já decidida em anterior recurso. Preclusão consumativa operada. Aplicação dos princípios da
unirrecorribilidade
dos recurso
s
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROGERIO GOMES DE SOUSA e outros.
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar nº. 1000549-56.2022.8.11.0093, ajuizada por
OSMAR POSSER
, manteve a reintegração de posse na área, em favor do agravado.

A
duzem que
exercem a posse mansa e pacífica sobre
o
assentamento Céu Azul, situada na GLEBA RIO FERR, MT 225, a 33km de Feliz Natal-MT
, cuja área é destinada à reforma agrária, tem cunho social, o que evidencia a necessidade de

reforma da decisão.

Afirmam que o agravado não fez prova do exercício de posse sobre a área
.

Sustentam que utilizam o imóvel como moradia e conferem produtividade à área, por meio de trabalho individual ou familiar,
caso
em que o efetivo cumprimento do mandado, resultaria na remoção forçada de várias famílias da referida comunidade.

Pedem o provimento do recurso
a fim de suspender o cumprimento da reintegração de posse em favor do agravado.

O pedido liminar foi indeferido (id 209140197).

Na contraminuta, o agrav
ado

OSMAR POSSER

sustenta a preclusão consumativa, porque a decisão que deferiu a liminar
em seu favor em 12-12-2022, desafiada por meio do RAI
1024802-96.2022.8.11.0000
, o qual restou
desprovido
. No mérito, pede o desprovimento do agravo, porque os recorrentes jamais exerceram a posse
justa sobre o imóvel, o que se comprova com a documentação por eles juntada, isto é, todas posteriores à pro
positura da ação (id 212086688).

É o
rel
atório.

V O T O R E L A T O R

O
objeto do recurso é saber se é caso de reforma da decisão que apenas manter manteve a reintegração de posse na área, em favor do agravado.

Como anotado desde a apreciação da liminar, a
decisão recorrida
objeto do presente recurso,
proferida pela 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, apenas convalida os atos praticados pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal-MT
,
o qual já havia concedido liminar possessória em favor do autor
, ora agravado, em 12-12-2022 (id 105986317), o que demonst
ra a intempestividade do presente recurso interposto apenas em 15-3-2024

Não fosse suficiente, o fato é que a decisão que concedeu a liminar possessória em favor do agravado Osmar
Posser
, foi objeto de anterior agravo de instrumento interposto pelos próprios agravantes, autua
do sob o
n°

1024802-96.2022.8.11.
0000
,

julgado

desprovido
por esta e.
Câmara aos 24-3-202
3.

Referido acórdão
rest
ou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – INVASÃO PERPETRADA PELOS AGRAVANTES - POSSE VIOLENTA – PROVAS E EVIDÊNCIAS QUE INDICAM SER O AUTOR O LEGÍTIMO POSSUIDOR DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
- Para
a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisado em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

II - Diante do rol de documentos apresentados, restou comprovado que o agravado exercia o domínio e a posse da área litigiosa até a invasão, leia-se esbulho, praticado pelos agravantes.

Ressalto que
o julgamento do referido transitou em julgado em 20-4-2023 e a renovação do inconformismo, nesta via recursal,

viola os princípios da
unirrecorribilidade
, da unicidade e da singularidade dos recursos, porque caracterizada a preclusão consumativa, que obsta o
conhecimento do recurso.

A decisão
recorrida, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Agrário, apenas

convalidou
manteve
a decisão anterior proferida pelo Juízo de Feliz Natal que havia deferido a liminar possessória em favor do agravado
,
o que
não

reabre o prazo para rediscussão da mesma questão.

Nesse sentido, já se decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Insurgência da exequente
contra decisão que determinou a apresentação do débito nos moldes delineados em julgamento colegiado. Abusividade de juros moratórios reconhecida em agravo de Instrumento julgado por esta Câmara. Agravante que tenta ressuscitar questão já decidida. Preclusão consumativa operada. Aplicação dos princípios da
unirrecorribilidade
, da unicidade ou da singularidade dos recursos. Advertência na aplicação das penalidades insertas nos artigos 80, VI, e 81 do CPC, em caso de reincidência. Agravo não conhecido, com observação.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2158137-46.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023)

A conduta de ressuscitar questão já decidida e transitada em julgado flerta com a má-fé processual, de forma que ficam os agravantes advertidos que em caso de reiteração estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 80, VI e 81 do CPC.

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024